Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. MORTE ACIDENTAL. OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. Os contratos de seguro consistem no acordo por meio do qual o segurador se compromete a garantir ao segurado a indenização contra eventuais riscos referentes a uma pessoa ou coisa, em caso de ocorrência de um sinistro.
2. Em consonância com o artigo 757 do Código Civil, não há direito subjetivo à indenização securitária, no caso em que a morte do segurado tenha ocorrido fora das hipóteses expressamente pactuadas entre as partes.
3. In casu, tendo sido contratada cobertura securitária apenas para evento de morte acidental, não deve responder a seguradora por morte decorrente de causas naturais, em razão de estipulação contratual específica. “Pacta Sunt Servanda”.
4. Recurso conhecido e desprovido.